Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-78.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002161-78.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ESCRAWEN SOMPRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0002161-78.2013.8.14.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADOS(AS):
ESCRAWEN SOMPRE.

RELATORA:
DESª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art.485, III, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito,
constitui error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15.

3) Recurso conhecido e provido para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá-PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
ESCRAWEN SOMPRE
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em sua exordial, narra a parte autora/apelante que ajuizou Ação de Busca e Apreensão de veículo em face de da parte acima definida.

O Magistrado deferiu a tutela para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do requerido (Id nº 2503996 pág. 2 e 2503996, pág. 12).

A busca e apreensão restou frustrada, em razão de não ter sido encontrado o demandado no endereço fornecido (Id nº 2503996 – pág. 14).

O autor protocolou petição requerendo novas diligências (Id nº 2503997 – pág. 6).

A Magistrada deferiu o pedido nos seguintes termos:

“Visando a otimização da prestação jurisdicional, esgotadas as diligências a cargo do autor para localização do requerido, é cabível a mediação do juízo com vistas à obtenção do endereço mediante a realização de pesquisa ao sistemas INFOJUD/RENAJUD/SIEL, assim, DEFIRO o requerimento formulado.

1. Autorizo a serventia a proceder às pesquisas de informações junto aos sistemas mencionados.

2. Sendo positiva a diligência, expeça-se novo mandado de citação, nos termos do r. despacho proferido nos autos,
após comprovado nos autos o recolhimento das despesas processuais.

3. Caso a mesma resulte negativa dê-se vista ao (a) autor (a) para que dê andamento ao feito no prazo de 30 dias, requerendo o que de direito.
GRIFO POSTO

4. No silêncio do autor em relação ao item 3, conclusos.

Conforme a certidão de Id nº 2503998 – pág. 1, o autor, apesar de intimado, não realizou o recolhimento das custas do novo ato.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, fundamentando-a no fato de a parte autora não ter cumprido as determinações do juízo, configurando-se o abandono processual (Id nº 2503998).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 2504000), arguindo que não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, no que concerne ao capítulo que revogou tacitamente, em sentença, a tutela antecipada anteriormente concedida, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC/2015.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, foi realizada de forma equivocada.

Aponta que não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no §1º, do art. 485, do CPC, razão pela qual postula pela nulidade da sentença.

Pois bem, o art.485, VI do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual da autora, em propor a ação contra a ré.

Cabe esclarecer inicialmente, que eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 485, CPC, o abandono, para se configurar, requer a intimação
pessoal prévia da parte
.

Logo, se a autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de cumprir determinações judiciais, não há que se falar em ausência de interesse processual, podendo se configurar apenas abandono do processo, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Acaso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 485, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

-

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

-

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir.

Nesse sentido, sem haver intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC, inviável a extinção por abandono da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024